Tribunal: STF
Processo: ARE 1325929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. SERVIDOR. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA E GUARDA DE ENDEMIAS. GACEN. ADICIONAL DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS EM IGUALDADE DE VALORES COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, CONTANTO QUE BENEFICIÁRIO DO DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS. PROVIMENTO.
    1. A Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN é devida não em função de trabalho desenvolvido sob condições especiais, mas sim pela execução em caráter permanente, por parte dos servidores que lhe são destinatários (Agente Auxiliar de Saúde Pública e Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias), das atribuições típicas do seu cargo, quais sejam as atividades de combate e controle de endemias, o que se sucede genericamente.
    2. Trata-se de adicional de função e não de gratificação de serviço, a qual seria paga pelo exercício do serviço em condições anormais, motivo pelo qual se estende aos proventos de aposentadoria nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade, situação vivenciada pela parte autora.
    3. Provimento da apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 102, § 2º, da Constituição Federal, além do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O art. 54 da Lei 11.781/08 assegurou aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do quadro de pessoal do Ministério da Saúde e do quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, o direito à percepção da Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN.
    Referida vantagem, conforme o art. 55 do mencionado diploma legal, é devida àqueles que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente